Tribunal: TJSP
Processo: 1020841-25.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência quanto ao ressarcimento pelos honorários advocatícios contratados – Acolhimento – Quantia paga pela contratação de profissional que deve ser indenizada por configurar prejuízo material – Demandado que deu causa à ação ao não cumprir integralmente o encargo estabelecido em anterior ação judicial (divórcio), ensejando a necessidade de novo pleito para o seu

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência quanto ao ressarcimento pelos honorários advocatícios contratados – Acolhimento – Quantia paga pela contratação de profissional que deve ser indenizada por configurar prejuízo material – Demandado que deu causa à ação ao não cumprir integralmente o encargo estabelecido em anterior ação judicial (divórcio), ensejando a necessidade de novo pleito para o seu implemento – Observância do limite da tabela da OAB – Verbas de sucumbência apenas ao requerido – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020841-25.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante KÁTIA
REGINA FERREIRA LIMA, é apelado FRANCISCO DAS CHAGAS MARCOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020841-25.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33468 mlzz411
2
Voto no 33468/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1020841-25.2019.8.26.0554
Apelante:
KÁTIA REGINA FERREIRA LIMA
Apelado(a): FRANCISCO DAS CHAGAS MARCOS
Comarca:
Santo André 6a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Bianca Ruffolo Chojniak
EMENTA
OBRIGAÇÃO DE FAZER Insurgência quanto ao
ressarcimento
pelos
honorários
advocatícios
contratados
Acolhimento
Quantia paga pela
contratação de profissional que deve ser indenizada por
configurar prejuízo material
Demandado que deu
causa à ação ao não cumprir integralmente o encargo
estabelecido em anterior ação judicial (divórcio),
ensejando a necessidade de novo pleito para o seu
implemento Observância do limite da tabela da OAB
Verbas de sucumbência apenas ao requerido

Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 82/84, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente ação de obrigação de fazer, acolhendo o requerimento de
imposição do encargo de providenciar a transferência dos gravames dos
imóveis indicados na inicial, mas rejeitando o pedido de indenização por danos
materiais consistentes no pagamento dos honorários contratuais do advogado
da autora.
Inconformada, a demandante busca a total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020841-25.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33468 mlzz411
3
procedência da ação e a imposição de verbas honorárias apenas ao
demandado. Com resposta, subiram os autos para reexame.
É o relatório.
Foi proposta a presente ação de obrigação de
fazer com a pretensão de impor ao demandado, ora apelado, o encargo de
efetivar a transferência dos gravames dos imóveis indicados na inicial, os
quais, nos termos de acordo firmado em ação de divórcio, passaram a
pertencer exclusivamente à demandante, momento em que, igualmente, o réu
havia se comprometido a providenciar a retirada das anotações dos
respectivos registros.
Na partilha efetuada no divórcio, ao acordarem
que os bens aqui discutidos ficariam no domínio exclusivo da autora, aqui
recorrente, o réu, aqui recorrido, ficou com o dever de, conforme item 9 do
acordo (fls. 16), transferir os gravames dos referidos imóveis no prazo de 3
(três) meses. Contudo, essa obrigação foi oficializada na audiência de
16/08/2016 e até o ajuizamento desta lide não havia sido integralmente
cumprida.
Dessa
forma,
mostra-se
cabível
o
ressarcimento por danos materiais decorrentes dos honorários contratuais do
patrono da autora, porquanto a hipótese em apreço demonstra que o requerido
deu causa a ação ao não cumprir por longo período um encargo que fora
estabelecido também em juízo, porquanto a questão não deveria ser objeto de
nova ação judicial para ser concretizada, ensejando, à autora, novos gastos
com a contratação de advogados, o que, assim, deve ser indenizado.
A existência da obrigação ficou devidamente
reconhecida na r. sentença recorrida e não foi objeto de insurgência pelo aqui
apelado, na qual se assentou que “a obrigação de transferir os gravames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020841-25.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33468 mlzz411
4
existentes sobre os imóveis era exclusivamente do requerido, e não da
instituição financeira (...). Nessa toada, se a instituição financeira aceitou a
substituição dos imóveis descritos na inicial por outros imóveis, a fim de
garantir a hipoteca, contudo, só efetuou tais substituições em seu sistema
interno, deixando de comunicar o fato ao cartório de registro de imóveis,
incumbia ao requerido, único responsável pelo cumprimento da obrigação
imposta no acordo (transferência dos gravames), tomar todas as providências
necessárias junto ao banco, inclusive judiciais, se o caso, a fim de compelir a
instituição financeira a comunicar os Cartórios de Registros de Imóveis acerca
da substituição dos imóveis, para garantia da hipoteca, dando baixa, assim,
nos gravames”.
Anote-se que não se trata de criar uma regra a
todo e qualquer processo no sentido de impor o pagamento de honorários
contratuais aos vencidos, os quais já devem arcar com os honorários de
sucumbência, mas sim reconhecer um quadro que se enquadra nos contornos
de danos materiais que devem ser ressarcidos nos termos da legislação civil
pelo gasto injustificado com a contratação de profissionais para fazer cumprir
responsabilidade já inserida em outro processo judicial.
Faz-se, no entanto, a ressalva de que o
montante deve observar os limites da tabela de honorários da OAB.
Sobre o tema:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Observância do
Recurso Especial Repetitivo n. 1.551.951 SP. LEGITIMIDADE. Participação
das empresas na relação jurídica, tornando-as responsáveis perante os
consumidores. Inteligência do parágrafo único, do art. 7o; arts. 18, 19 e
parágrafos do art. 25, CDC. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE
TOLERÂNCIA. Não é abusiva a cláusula que contempla o prazo de tolerância,
uma vez que as partes estavam cientes da possibilidade de atraso na entrega
do empreendimento. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. Inocorrência.
Mora das rés após o término do prazo de tolerância, até a efetiva entrega das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020841-25.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33468 mlzz411
5
chaves. Súmula 160 deste E.TJSP. LUCROS CESSANTES. Ocorrência.
Condenação em 0,5% ao mês. MULTA. Incidência da Súmula 159 do E. TJSP.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Constitui mera recomposição do poder aquisitivo
da moeda. Súmula 163 desta E. Corte. DANO MORAL. Inexistência de lesão a
direito de personalidade. COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI.
PRESCRIÇÃO. Ocorrência. Demanda ajuizada após o decurso do prazo
trienal. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Possibilidade de cobrança. Valores
que deverão ficar adstritos, todavia, à tabela da OAB. SUCUMBÊNCIA.
Manutenção da sucumbência recíproca. RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.
(TJSP;
Apelação
1044598-62.2013.8.26.0100;
Relatora: Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2017; Data de
Registro: 17/04/2017) grifei
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Reconhecida a nulidade da
disposição contratual que estabelece dois prazos para entrega do imóvel, um
certo e determinado e outro vinculado à obtenção do financiamento bancário,
para o qual não havia data estipulada no contrato Violação do disposto no
artigo 39, XII, do CDC Atraso na entrega do imóvel configurada Lucros
cessantes devidos Danos morais Não ocorrência Inexistência de grave
sofrimento ou ofensa a direito de personalidade - Dissabores inerentes à vida
em sociedade
Honorários advocatícios contratuais
Princípio da
restituição integral, observado o valor da tabela de honorários da OAB
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1002612-84.2015.8.26.0286;
Relator (a): Eduardo Sá Pinto Sandeville; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2017;
Data de Registro: 22/08/2017) grifei
DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS - Ação julgada parcialmente procedente -
Apelo de ambas as partes - Recurso provido, em parte, afastamento da multa
reversa e condenando a ré em indenização por perdas e danos, na proporção
de 0,5% sobre o valor do imóvel, a incidir no período compreendido entre o
inadimplemento (01.01.2012) e a data da entrega das chaves - Incidência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020841-25.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33468 mlzz411
6
INCC até a data programada para a entrega das chaves - Correta a devolução
da taxa de serviço de assessoria técnico imobiliária e indevida aquela de
corretagem, diante da concretização do negócio - Ressarcimento dos
honorários contratados pelo autor nos limites da Tabela de Honorários da
OAB - Dano moral afastado - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL -
Insurgência do autor contra a não devolução da taxa de corretagem - Autos
devolvidos para reapreciação da questão com fundamento no artigo 1.030,
inciso II, do atual CPC (art. 543-C, §7o, inciso II, do CPC/1973) - TAXA DE
CORRETAGEM - Devolução - Cabimento - Correta a devolução em razão da
abusividade verificada - Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em
sede de Recurso Repetitivo (Tema 938), que apreciou a matéria referente à
validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de
pagar comissão de corretagem e taxa de assessoria técnico-imobiliária,
entendendo ser abusivo impor ao comprador o pagamento da taxa de
assessoria técnico-imobiliária e, quanto à corretagem, condicionou que a
previsão desse encargo deve ser informada de forma prévia e explícita ao
adquirente - Ausência de informação no contrato entabulado entre as partes
quanto ao pagamento da corretagem - Embargos acolhidos, com modificação
do julgado.(TJSP; Apelação 4014794-53.2013.8.26.0114; Relator (a): Percival
Nogueira; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2017; Data de Registro: 12/07/2017)
grifei
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Ressarcimento de
honorários advocatícios Sentença de parcial procedência Autora que foi
vencedora na ação de cobrança de expurgos inflacionários e pretende o
ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais para propositura
daquela demanda
Possibilidade
Princípio da reparação integral

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Pretensão da requerente à
majoração da verba e do réu na improcedência da demanda Simplicidade da
ação de cobrança, com minutas padronizadas, que não exige muito esforço e
estratégias jurídicas dos advogados e não justifica a fixação de honorários tão
expressivos No caso em tela, o tempo decorrido entre o ajuizamento e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020841-25.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 33468 mlzz411
7
recebimento do montante devido foi razoável e também deve ser considerado
para o arbitramento Observação de que o limite para tal indenização deve
ser mensurado na Tabela de Honorários da OAB, a fim de evitar abuso de
direito
Inaplicabilidade da Súmula 43 do STJ ao caso em tela, não se
tratando de ato ilícito para que a correção monetária possa incidir desde o
prejuízo/desembolso Correção monetária que deve ser computada desde a
data da citação
Sentença mantida
Recursos não providos. (TJSP;
Apelação
1007215-45.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Helio
Faria; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/02/2017; Data de Registro: 17/02/2017) grifei
Consequentemente, com a total procedência
da ação, também ficam alteradas as verbas de sucumbência, devendo o
demandado, ora recorrido, arcar com as custas e despesas do processo e
pagar os honorários que, nos termos dos §§ 2o e 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil, ficam majorados em R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando o
importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Na hipótese de oposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas a
se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual contrariedade ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
Especial deste E. Tribunal, entendendo-se, o silêncio, como concordância.
Diante do exposto, dou provimento ao
recurso.
ÁLVARO PASSOS
Relator